Tribunal: TJES
Processo: 5005466-58.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005466-58.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEI DE JESUS OLIVEIRA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO INSERIDO SEM CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA CESSAR A PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi recolho no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face dos recorridos, por meio da qual alega, em síntese, que celebrou contrato de cartão de crédito na sede do terceiro recorrido, filial do grupo econômico do segundo recorrido, sendo o cartão administrado pelo primeiro recorrido, contudo, embora não utilize o referido cartão, ao analisar a fatura constatou a inclusão de cobrança referente ao Seguro Proteção Mais Premiada EPA, serviço que afirma jamais ter contratado ou autorizado, estando o valor embutido no total da fatura, razão pela qual passou a pagar por serviço que não reconhece e do qual não tinha ciência; diante disso, registrou reclamação junto ao PROCON buscando o cancelamento do seguro e a devolução dos valores descontados indevidamente, sem sucesso, bem como tentou por diversas vezes cancelar o cartão junto ao terceiro recorrido, também sem êxito. Requer o cancelamento do cartão; a devolução em dobro do valor do seguro não contratado e o pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, os recorridos apresentaram contestação, pugnando pela improcedência.

Sobreveio sentença em ID. 16544581, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, as normas protetivas da legislação consumerista, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança de suas alegações.

O regime de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do diploma consumerista, salvo a demonstração de alguma das excludentes legais, o que não ocorreu no caso em exame.

Ao analisar os autos, verifica-se que o juízo de origem entendeu que a utilização do cartão de crédito implicaria presunção de ciência das cobranças realizadas. Todavia, tal conclusão não se sustenta, uma vez que a recorrente nega expressamente a contratação do seguro inserido na fatura e impugna a validade da assinatura digital apresentada pelas recorridas.

Tratando-se de ação declaratória negativa, na qual o consumidor nega a contratação do seguro, compete ao fornecedor comprovar a existência e a regularidade do vínculo contratual, ônus do qual as recorridas não se desincumbiram. Não há nos autos prova idônea da manifestação livre e consciente de vontade da consumidora para a contratação do seguro “Proteção Mais Premiada EPA”, tampouco demonstração de qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC.

Além disso, embora tenha sido juntado instrumento contratual contendo biometria facial e assinatura digital, observa-se a ausência de qualquer elemento que permita aferir sua autenticidade, inexistindo certificado digital emitido pela ICP-Brasil, validação pelo gov.br ou outro meio que atenda aos requisitos da Lei nº 14.063/2020. Também não se trata de assinatura eletrônica avançada válida, pois não há comprovação de que tenha sido aceita pela consumidora de forma inequívoca.

É incontroverso que a recorrente buscou apenas a contratação de um cartão de crédito, remanescendo a controvérsia quanto à inclusão do seguro de forma automática e sem opção clara de recusa. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 972, firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo tal conduta caracterizada como venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência do dever de informação e na inclusão de serviço não contratado, o que impõe o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e do dever de reparação dos danos materiais suportados pela recorrente.

Reconhecida a abusividade da cobrança e inexistindo engano justificável, a restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado no EAREsp 676.608/RS, observada a prescrição quinquenal.

Quanto aos danos morais, entendo que restam configurados, pois a cobrança indevida, aliada à resistência injustificada das recorridas em cancelar o seguro e o próprio cartão de crédito, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos e angústia à consumidora, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO COM CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA DE SEGUROS . Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Seguro inserido no contrato de cartão de crédito sem solicitação. Venda casada . Falha na prestação do serviço caracterizada. Danos morais caracterizados e fixados em R$ 3.000,00.
Sentença reformada . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00008969220248260619 Taquaritinga, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 30/10/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA . VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividades de encargos no negócio jurídico (financiamento de veículo). 2. Taxa contratada que supera em mais de duas vezes a média do mercado na mesma época da contratação, reputando-se como abusiva . Precedentes do e. TJES. 3.
O c . STJ, por meio de tese vinculante no Tema nº 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Precedentes do e. TJES. 4 . Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002135-55.2016.8 .08.0024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO. DANO MORAL . MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelas empresas,
verifica-se, de forma clara, a vinculação dos serviços financeiros com o de seguro, contratados, inclusive, na mesma data, se apresentando irrelevante a mera existência de documento diverso da proposta de adesão ao cartão para afastar o vício assentado na sentença . 2. Comprovada a venda casada, deve ser preservada, de igual forma, a condenação em danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na medida em que a irregularidade da contratação gera reflexo ao direito da personalidade, conforme se tem posicionado a jurisprudência.
3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002326-21.2021.8 .08.0030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No tocante ao valor, reputo o montante de R$ 2.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, suficiente para compensar o dano experimentado e atender ao caráter pedagógico da condenação, não se mostrando exorbitante nem irrisório..

Por fim, considerando que a recorrente manifestou reiteradamente a intenção de cancelar o cartão de crédito, sem sucesso na via administrativa, e reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se determinar o cancelamento definitivo do cartão, como medida necessária para cessar a prática abusiva e evitar novas cobranças indevidas, com fundamento nos arts. 6º, VI, 14 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sem qualquer custo para a recorrente.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e provimento do recurso
, para (i) declarar a inexistência da contratação do seguro, (ii) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados sob a rubrica “Proteção Mais Premiada EPA”, (iii) condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, e determinar o cancelamento definitivo do cartão de crédito, sem qualquer ônus para a consumidora. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)